Tribunal: TJSP
Processo: 2189942-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade agravante contra a r. decisão que acolheu em parte a impugnação por ela apresentada - Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude do julgamento de recurso de apelação - Redistribuição determinada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade agravante contra a r. decisão que acolheu em parte a impugnação por ela apresentada - Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, em virtude do julgamento de recurso de apelação - Redistribuição determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189942-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados SABRINA BAIK CHO,
CASSIO RODRIGO DE ALMEIDA, MAX ALVES CARVALHO e ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189942-22.2020.8.26.0000 - Na
2
Agravo de Instrumento n. 2189942-22.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Agravados: Sabrina Baik Cho e outros.
Interessado: Instituto Superior de Comunicação Publicitária - atual denominação
ISCP - Sociedade Educacional S.A.
Voto n.31.679.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Insurgência da Municipalidade agravante contra a r. decisão
que acolheu em parte a impugnação por ela apresentada -
Prevenção, contudo, da Colenda 15a Câmara de Direito Público
desta Corte, em virtude do julgamento de recurso de apelação -
Redistribuição determinada Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, nos autos da ação de embargos
à execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença (proc. n.
0000802-58.2019.8.26.0090, da E. Vara das Execuções Fiscais da Comarca da Capital),
que move contra o INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA, atual denominação ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A,
em face da r. decisão de primeiro grau que acolheu em parte a impugnação por ela
apresentada. Insurge-se contra a r. decisão na parte em que foi vencida, afirmando que é
impossível a determinação da incidência de juros de mora sobre os honorários
advocatícios e as custas processuais, na medida em que não há que falar em mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189942-22.2020.8.26.0000 - Na
3
entidade tributante, nos termos do enunciado de Súmula Vinculante no 17 e do RE no
579.431, ambos do E. STF; e, subsidiariamente, pleiteia a fixação dos juros de mora em
0,5% ao mês, incidentes sobre as custas processuais, a partir da data da liquidação dos
valores, de acordo com o entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
monocrática, nos termos impugnados.
É o relatório.
Entende-se que o presente recurso não reúne condições de
ser conhecido por esta Câmara, verificando-se clara a prevenção da Colenda 15a
Câmara de Direito Público desta Corte, referentemente à matéria.
Em verdade, de acordo com o acórdão de fls. 144/150,
constata-se que, durante a fase de conhecimento dos presentes autos, houve interposição
de recurso de apelação, de no 9000305-37.2009.8.26.0090, o qual foi julgado pela
Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Corte, e que teve como Relator o ínclito
Desembargador SILVA RUSSO, causando espécie, data venia, que tenha o diligente
Cartório do Distribuidor procedido à distribuição livre do presente recurso (fl. 166),
quando, por óbvio, existente a prevenção da mencionada Câmara para processar e julgar
o presente recurso.
Aplicável, in casu, portanto, o disposto no art. 105, caput,
do atual Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A Câmara
ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Neste sentido, também apregoa o art. 930, parágrafo
único, do CPC/2015, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189942-22.2020.8.26.0000 - Na
4
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou
em processo conexo”.
Portanto, forçoso é concluir que, em verdade, descabe a
análise do presente recurso por esta Câmara, impondo-se a sua redistribuição à 15a
Câmara de Direito Público desta Corte, por prevenção, razão pela qual determina-se a
remessa dos autos à Colenda Presidência desta Seção de Direito Público, para a tomada
das providências cabíveis, no sentido da referida redistribuição.
Com isto, não se conhece do recurso, com a
determinação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.